Tribunal: TCU
Processo: 002.993/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3632/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.993/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adenilsa Oliveira do Carmo Barreto (XXX.262.155-XX); Amenai Rodrigues de Souza (XXX.127.455-XX); Ana Angelica Garcia dos Santos (XXX.173.755-XX); Lindaci Guimaraes do Nascimento (XXX.945.305-XX); Maria Jatiana Coutinho de Lima Mascarenhas (XXX.125.205-XX); Maria de Matos Oliveira (XXX.223.295-XX); Norma Lucia Boaventura de Oliveira (XXX.193.155-XX); Odaleide Chagas Reis de Souza (XXX.289.425-XX); Teresinha de Oliveira Ferreira Lima (XXX.564.045-XX); Zenilucia Lessa Alves (XXX.827.605-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.